Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONSÓRCIO. INFORMAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ERRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Registre-se que o d. juízo, durante o julgamento, além de explicitar as razões do seu convencimento, analisou as questões trazidas pelas partes, pautando-se no acervo probatório apresentado, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, de modo que a mera insatisfação em relação ao resultado da lide não conduz ao reconhecimento de vício de fundamentação tratada no art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil.

2. A relação discutida nos presentes autos é consumerista, tendo em vista que os autores e as rés se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. Da leitura do contrato juntado aos autos, constata-se que a parte contratante foi devidamente informada de que se tratava de consórcio, e não de financiamento, de modo que não há que se falar em nulidade do contrato por violação ao direito à informação previsto no art. 6o, III e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. O contrato firmado entre as partes contém informações expressas e cores diferenciadas para chamar atenção do contratante para cláusulas importantes, a fim de que se evite qualquer vício de consentimento. 3.2. Na hipótese, não existe qualquer motivo para anulação do contrato, porquanto foi assinado de forma consciente e não há elementos capazes de anular a avença firmada entre as partes.

4. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.